Tribunal: TJSP
Processo: 2036657-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – nota promissória protestada dentro do prazo legal – art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – prescrição posterior do título que não impede a permanência do protesto pelo prazo de 05 (cinco) anos, caso o débito seja devido – art. 300 do CPC – ausência dos pressupostos legais – necessidade de regular instrução

Ementa:
Agravo de instrumento – ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – nota promissória protestada dentro do prazo legal – art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – prescrição posterior do título que não impede a permanência do protesto pelo prazo de 05 (cinco) anos, caso o débito seja devido – art. 300 do CPC – ausência dos pressupostos legais – necessidade de regular instrução processual – recurso improvido.